Tribunal: STF
Processo: HC 208721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão, em favor do próprio paciente do writ, dos efeitos da decisão concedida em favor de Vladimir dos Santos Neiva, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.



    Inicialmente, em 8.3.2022, concedi a ordem em favor do paciente, para revogar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de necessidade de autorização judicial para se ausentar da comarca de domicílio. (eDOC 47)



    Posteriormente, em 4.4.2022, estendi a ordem em favor do corréu Vladimir dos Santos Neiva, para revogar as medidas cautelares de necessidade de apresentação periódica ao Tribunal de Justiça e autorização judicial para se ausentar da comarca do domicílio. (eDOC 114)



    Em suas razões, afirma que a decisão que beneficiou o requerente Vladimir não apontou qualquer aspecto pessoal e/ou subjetivo que o diferenciasse do paciente/requerente Francisco, de modo que a revogação da cautelar de apresentação periódica ao Tribunal de Justiça deve ser de igual forma a ele concedida. (eDOC 149, p. 4)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que estendeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão não merece acolhida.



    O paciente busca utilizar-se de decisão posterior e subordinada a condições pessoais de corréu para obter ordem que não foi concedida na decisão anterior e principal. Trata-se, a toda evidência, de um contrassenso que se conceda, por uma decisão acessória, um efeito que não existia na decisão original.



    Ademais, é bastante peculiar a formulação de pedido de extensão de decisão que estendeu a ordem em benefício de correu (“extensão da extensão”), a robustecer a conclusão de que o presente requerimento não merece prosperar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo paciente (eDOC 149).



    Por fim, considerando o trânsito em julgado do processo (eDOC 141), DETERMINO o arquivamento dos autos, tão logo esteja preclusa a presente decisão, sem nova conclusão.



    Dessa forma, novas providências deverão ser pleiteadas por instrumentos processuais autônomos, seja mediante habeas corpus, seja mediante de reclamação constitucional, e não nos autos deste processo, cujo trânsito em julgado ocorreu há muito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente